Tribunal: TJSP
Processo: 2053716-68.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Ibiúna – Lei Municipal n. 2.698/2024 que "Dispõe sobre a denominação de uma Rua Pedro Vieira Machado, no bairro da Figueira, e dá outras providências" – Petição inicial não subscrita pelo Alcaide e acompanhada de procuração desprovida de poderes específicos para o ajuizamento da demanda em controle abstrato –

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Ibiúna – Lei Municipal n. 2.698/2024 que "Dispõe sobre a denominação de uma Rua Pedro Vieira Machado, no bairro da Figueira, e dá outras providências" – Petição inicial não subscrita pelo Alcaide e acompanhada de procuração desprovida de poderes específicos para o ajuizamento da demanda em controle abstrato – Determinada a regularização da representação processual, o vício não foi sanado – Inteligência do artigo 90 da Constituição do Estado de São Paulo – Legitimidade "intuito personae" – Petição subscrita tão somente por Procurador do Município sem poderes específicos para o ato – Vício insanável – Inicial indeferida – Ação julgada extinta sem resolução do mérito.